Tribunal: STF
Processo: ARE 895815
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO CRÉDITO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 



    2. Fica afastada a análise do recurso extraordinário, quando no agravo não há impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão. Súmula 284 do STF.



    3. É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie (Leis Estaduais 6.932/96, Lei 6.459/1993 e Decreto 20.910/1932) e dos fatos e provas. Súmulas 279 do STF . 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.